Tribunal: TJBA
Processo: 0501053-28.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0501053-28.2017.8.05.0137

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

Apelante: THAIS DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s):

Apelado: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM ACERTO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006) isentam todas as pessoas jurídicas de direito público da Administração direta e indireta do ônus de arcar com honorários advocatícios de sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando a condenação se der contra o mesmo ente público que integra.

Sentença mantida. Apelo improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501053-28.2017.8.05.0137, sendo Apelante a
Defensoria Pùblica do Estado da Bahia
e Apelado
o Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso.

Sala das Sessões, em de de 2021.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiç
a